Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. ENSINO SUPERIOR COMPLETO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento a Agravo de Execução Penal para conceder remição de pena a apenado aprovado parcialmente no ENEM, apesar de já possuir ensino superior completo no início do cumprimento da pena. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça que afastaria a remição para condenados que concluíram o ensino médio ou fundamental antes da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso ao não considerar decisões mais recentes do STJ sobre a possibilidade de remição de pena para apenados que já possuíam formação educacional antes da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor do acórdão analisou adequadamente todas as teses pertinentes, incluindo jurisprudência do STJ que fundamentou a decisão, inexistindo omissão.
4. A existência de precedentes jurisprudenciais em sentido diverso do adotado no acórdão, não configura qualquer tipo de vício a ser sanado por intermédio dos Embargos de Declaração, tanto mais se constatado que a matéria é objeto de divergência no próprio STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.979.591/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 13/11/2023; STJ, AgRg no AREsp no 1.741.138/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29/02/2024.